Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-06.2024.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-06.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VALNEI DA SILVA - CPF: 977.412.641-68 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JOCENI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 800.610.019-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INEFICÁCIA DAS RAZÕES RECURSAIS
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. TESE E ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, ANTE A EXTINÇÃO POR ABANDONO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI UNIVALES MT, contra sentença que, em embargos à execução ajuizados por Valnei da Silva e
Joceni
Gomes de Oliveira, reconheceu a prescrição da obrigação representada pelo contrato de crédito bancário nº B11530118-4 e declarou extinta a execução, nos termos dos artigos 487, I, e 924, III, do CPC. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação atendeu aos requisitos de impugnação específica exigidos pelo princípio da dialeticidade;

(
ii
) verificar se a sentença de reconhecimento da prescrição deveria ser anulada por ausência de intimação prévia para promover o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de o
recurso não ser conhecido. O artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/2015, dispõe que o recorrente deve apresentar os fundamentos de fato e de direito que motivam o pedido de reforma da sentença.

4. O recorrente não ataca o fundamento central da sentença, que reconheceu a prescrição devido à demora na citação dos executados, o que configura violação ao princípio da dialeticidade. As alegações recursais, que tratam da ausência de intimação prévia para extinção por abandono, estão dissociadas do conteúdo da sentença.

5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reafirma que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado nos enunciados das Súmulas 284/STF e 182/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 487, I; 924, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 02/05/2013; TJMT, N.U 1001137-79.2022.8.11.0023, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre
Admissão

d
e Associados
d
o Vale
d
o Juruena
- SICREDI UNIVALES MT
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da
Comarca
de Nova Monte Verde
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação
embargos à execução
, ajuizada por
Valnei da Silva
e
Joceni
Gomes de Oliveira
,
para
declarar prescrita
obrigação representada pelo contrato de evento 139344830 (Crédito Bancário nº B11530118-4), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
; e consequentemente,

declarou
extinta a execução
(Feito de
nº 0000247-65.2013.8.11.0091
),
nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de c
ustas e honorários advocatícios
, que fixou
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz
a Cooperativa
apelante
que não houve intimação pessoal para promover o regular andamento do feito, antes da extinção por abandono.

Alega que a sentença deve ser anulada, ante a ausência de intimação prévia.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 250811690. Preliminarmente, arguem os apelados a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre
Admissão

d
e Associados
d
o Vale
d
o Juruena
- SICREDI UNIVALES MT
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da
Comarca
de Nova Monte Verde
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação
embargos à execução
, ajuizada por
Valnei da Silva
e
Joceni
Gomes de Oliveira
,
para
declarar prescrita
obrigação representada pelo contrato de evento 139344830 (Crédito Bancário nº B11530118-4), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
; e consequentemente,

declarou
extinta a execução
(Feito de
nº 0000247-65.2013.8.11.0091
),
nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de c
ustas e honorários advocatícios
, que fixou
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz
a Cooperativa
apelante
que não houve intimação pessoal para promover o regular andamento do feito, antes da extinção por abandono.

Alega que a sentença deve ser anulada, ante a ausência de intimação prévia.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 250811690. Preliminarmente, arguem os apelados a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024